Tribunal: STF
Processo: HC 213777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabiano Rufino da Silva, em favor de Reginaldo Fernandes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 718.629/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Nas razões deste writ, a defesa aponta ilegalidade na data-base para fins de progressão de regime. Afirma que deve ser adotada, como termo inicial para obtenção de nova progressão de regime, a data em que o reeducando implementou o critério objetivo do art. 112 da LEP para ser promovido ao regime atual, e não aquela em que realizou o exame criminológico e demonstrou o mérito para sua reinserção social. 



    Requer a correção dos cálculos penais. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada em 10.2.2022. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o STJ que “o termo a quo a para fins de nova promoção retroage (a decisão é declaratória), ao momento em que foi implementado o último requisito do art. 112 da LEP, pois ambos são imprescindíveis para o deferimento do benefício.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 17.6.2014). No mesmo sentido: HC 200.029 AgR, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021; HC 203.071 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 114.137, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014. 



    No HC 174.654, decidiu a Ministra Cármen Lúcia no sentido de que “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo.”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: HC 206.209, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 3.8.2020. 



    Não há teratologia na decisão impugnada, portanto, a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente